Tribunal: TJSP
Processo: 1501424-20.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1501424-20.2018.8.26.0536/50000,
da
Comarca de São Vicente, em que é embargante LEANDRO MARINS
DE SOUZA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501424-20.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14501
2
Embargos de Declaração no 1501424-20.2018.8.26.0536/50000
Embargante: LEANDRO MARINS DE SOUZA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vício.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por LEANDRO MARINS DE SOUZA contra o V. Acórdão
que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso e deu parcial ao
ministerial, para aumentar as penas a 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa, cassar a substituição pelas restritivas e fixar o regime inicial
fechado.
Visando o efeito modificativo, aduz a ocorrência de
omissão, sobre teses já ventiladas nas razões, acerca da possibilidade
de aplicação do redutor da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é
mero inconformismo com a conclusão constante no Decisum
Colegiado, pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação
clara, expressa e coerente sobre todas as questões ventiladas.
Confira-se, em síntese, in litteris:
“(...) Ausentes agravantes, prejudicada, agora, a atenuante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501424-20.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14501
3
da menoridade relativa, a teor do disposto na Súmula/STJ, no 231.
No último estágio, foram reduzidas em 2/3, pela Lei no
11.343/06, art. 33, § 4o, o que ora se cancela, como corretamente postulado. Com
efeito, como já assentou o STJ, a razão do aludido redutor é justamente punir com
menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico
de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo
na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: '(...) a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06' (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
20/6/2011).
Por isso, para sua a aplicação são exigidos, além da
primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização criminosa e
que não se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, houve apreensão de
grande quantidade e variedade de drogas - aproximadamente 600g de crack,
cocaína e maconha -, o que, somado à apreensão de dinheiro, de origem não
comprovada, revela, obviamente, não se tratar de 'pequeno' traficante ou de
'primeira viagem' - circunstâncias indicadoras de sua dedicação a atividades
criminosas - fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-
se que a mitigação não é direito subjetivo, além do que, dificilmente, de forma
isolada e sem íntimo trânsito no ilícito, conseguisse as substâncias nocivas”
(fls. 307/308 - grifado).
Como se vê, expressamente fundamentada a
negativa ao redutor.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e
nem violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501424-20.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 14501
4
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica